Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716918-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE RIBEIRO COVRE RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO CONSTATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DA OBRA. INGERÊNCIA INDEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXAURIMENTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1 – Inexiste inovação recursal quando a insurgência da parte no recurso contrapõe-se ao posicionamento manifestado pelo magistrado na sentença. 2 – O fato de o Juízo ter citado na fundamentação trechos da convenção de condomínio que foi coligida aos autos e mencionada pela própria parte não configura prolação de decisão surpresa, sob pena de violação ao princípio da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza. 3 – Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, se o magistrado a quo decidiu acerca de todas as matérias que lhe foram postas, ainda que de modo diverso do pleiteado pelo apelante. 4 – Inviável reconhecer propaganda enganosa quando não há evidências de que a publicidade veiculada é falsa ou de que o autor foi enganado acerca do empreendimento imobiliário. 5 – Lavrada a escritura pública do imóvel, com pacto de alienação fiduciária em garantia, exaure-se o contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária e não se pode mais discutir cláusulas constantes desse instrumento particular. 6 – Inapropriada a pretensão de condenar a construtora em obrigação de fazer, para concluir a construção de um dos blocos do condomínio, se demonstrado no feito que o complexo de lazer, embora ainda não possua “habite-se”, já se encontra, se não totalmente finalizado, com as obras em estágio bem adiantado, e que tal determinação significaria ingerência indevida em relação ao empreendimento principal a ser explorado no local. 7 – No julgamento do Recurso Especial no 1.614.721/DF (Tema 971), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”. 8 – Incabível a inversão da cláusula penal quando não houve inadimplemento contratual da construtora, pois a unidade imobiliária objeto do contrato foi devidamente entregue ao autor. 9 – Indefere-se o pedido de pagamento de indenização relativa às taxas condominiais se não restou comprovada a existência de prejuízos ao autor, porquanto dele não se exigiu o pagamento de despesas relativas à área de lazer do condomínio. 10 – Em caso de aborrecimentos que não desbordam daqueles experimentados nas relações sociais do cotidiano, não configurando sofrimento capaz de violar direito da personalidade, repele-se o pedido de indenização por danos morais. 11 – Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero inadimplemento contratual não enseja o pagamento de dano moral. 12 – Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso dos autos, o julgamento lastreado em suposta aplicação de convenção condominial implica ofensa ao princípio da não-surpresa; c) artigos 113, 122, 475 e 884, todos do Código Civil, 35 do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do CPC, pois a recorrida não cumpriu suas obrigações contratuais assumidas em promessa de compra e venda, devendo ser aplicada, em favor do recorrente, a cláusula penal; d) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porquanto pertinente o pleito de indenização por danos morais, decorrentes de publicidade enganosa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, porquanto o recurso não ataca fundamento crucial do acórdão recorrido em relação à quaestio, qual seja, o afastamento da aludida ofensa ao princípio da não-surpresa no caso concreto “sob pena de violação ao princípio da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza” (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Também não dá ensejo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 113, 122, 186, 187, 475 e 884, todos do Código Civil, 35 do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do CPC, tal como descritas nos itens “c” e “d”, do relatório acima. Isto porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais, afastou a tese de descumprimento contratual por parte da recorrida, bem como a ocorrência de dano moral passível de indenização no caso dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presentes sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, quanto à tese de caracterização dos danos morais, acresça-se que a Corte Superior já decidiu: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012